Tribunal: STF
Processo: HC 73212
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-12
Data de publicação: 1995-12-12

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – REVISÃO CRIMINAL FORMULADA, PESSOALMENTE, PELO CONDENADO, SEM O PATROCÍNIO TÉCNICO DE ADVOGADO – POSSIBILIDADE – OUTORGA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA AO PRÓPRIO SENTENCIADO PELO ORDENAMENTO POSITIVO (CPP, ART. 623) – INEXISTÊNCIA, EM TAL HIPÓTESE, DE QUALQUER RESTRIÇÃO AO “STATUS LIBERTATIS” DO CONDENADO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PEDIDO INDEFERIDO.